Tribunal: STJ
Processo: 3121354-30.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228878 - MG(2025/0482025-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: UENDERSON PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ESTRUTURADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.

MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso ordinário em
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
habeas corpus
mantendo prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
.
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta
das condutas atribuídas, consubstanciada na integração, em tese, de associação criminosa
voltada à execução de amplo esquema de tráfico de drogas, com operações de transporte
e negociação em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, integrada por, ao menos,
25 integrantes distribuídos em núcleos estruturados e com funções definidas, bem como
no risco de reiteração delitiva, diante de condenação definitiva anterior por crime de
tráfico privilegiado.
3. As decisões anteriores. Tribunal de Justiça estadual denegou ordem em habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva. Recurso ordinário em
, ao
habeas corpus
qual se negou provimento na parte conhecida. No agravo regimental, a defesa reitera
pedido de revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, de substituição por
medidas cautelares diversas, invocando ausência de fundamentação concreta, condições
pessoais favoráveis e suposta falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação
cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada em razão de sua suposta participação em associação criminosa voltada ao
Documento eletrônico VDA56732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/05/2026 15:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e530bf40-e654-4a98-8433-f163e9162d66

tráfico de drogas e de condenação definitiva anterior por tráfico privilegiado, encontra-se
devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, afastando a possibilidade
e (ii)
de revogação da custódia ou de substituição por medidas cautelares diversas;
saber
se o Superior Tribunal de Justiça pode examinar, diretamente, a alegação de ausência de
contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, não apreciada pelo Tribunal de
origem, sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e
idônea, destacando a gravidade específica das condutas atribuídas, consubstanciada na
atuação do agravante, em tese, em associação criminosa voltada a amplo esquema de
tráfico de drogas, com estrutura organizada, funções bem definidas e sofisticado modus
, o que evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
operandi
6. A participação em associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas justifica a
decretação e a manutenção da prisão preventiva como forma de interromper ou diminuir
a atuação do grupo criminoso, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
7. A existência de condenação definitiva anterior por tráfico privilegiado demonstra risco
concreto de reiteração delitiva e evidencia a periculosidade do agravante, legitimando a
prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública.
8. A contumácia delitiva, revelada pela condenação pretérita, constitui fundamento
idôneo para a imposição da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado de
que maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso autorizam a prisão
preventiva para evitar a reiteração criminosa.
9. A alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva não
foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede a manifestação direta
desta Corte sobre o ponto, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
10. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que justificam a medida extrema, tampouco autorizam a substituição por medidas
cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração
delitiva.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu parcialmente do recurso ordinário em
e, na parte conhecida,
habeas corpus
negou-lhe provimento, com a consequente manutenção da prisão preventiva.
Tese de julgamento:
1. A participação, em tese, em associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas
e a gravidade concreta das condutas imputadas constituem fundamentos idôneos para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A existência de condenação penal anterior por crime da mesma natureza legitima a
prisão preventiva como meio de evitar a reiteração delitiva e de resguardar a ordem
pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida
extrema, nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da alegação de falta de
contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional obsta sua análise direta pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA56732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/05/2026 15:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e530bf40-e654-4a98-8433-f163e9162d66

, arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
1.025.561/SP,
23/9/2025;
n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
216.167/AL,
16/9/2025;
917.903/SP,
Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, DJe
30/9/2024;
168.799/RS,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
31/3/2023;
790.100/MG,
23/3/2023;
no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
1.030.783/SP,
21/10/2025;
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Sexta
223.637/SC,
21/10/2025;
221.713/PR,
Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
21/10/2025;
910.540/CE,
3/7/2024;
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
902.557/SP,
3/7/2024;
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Quinta
912.267/MG,
28/6/2024;
211.183/PE,
Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Sexta Turma, DJe
28/4/2025;
955.826/ES,
12/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56732940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/05/2026 15:45:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: e530bf40-e654-4a98-8433-f163e9162d66

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228878 - MG(2025/0482025-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: UENDERSON PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
.

HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ESTRUTURADA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.

MANUTENÇÃO
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente
de recurso ordinário em
e, na parte conhecida, negou-lhe provimento,
habeas corpus
mantendo prisão preventiva decretada em desfavor do agravante, pela suposta prática dos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
.
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta
das condutas atribuídas, consubstanciada na integração, em tese, de associação criminosa
voltada à execução de amplo esquema de tráfico de drogas, com operações de transporte
e negociação em diversas cidades do Estado de Minas Gerais, integrada por, ao menos,
25 integrantes distribuídos em núcleos estruturados e com funções definidas, bem como
no risco de reiteração delitiva, diante de condenação definitiva anterior por crime de
tráfico privilegiado.
3. As decisões anteriores. Tribunal de Justiça estadual denegou ordem em habeas corpus
impetrado contra o decreto de prisão preventiva. Recurso ordinário em
, ao
habeas corpus
qual se negou provimento na parte conhecida. No agravo regimental, a defesa reitera
Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

pedido de revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, de substituição por
medidas cautelares diversas, invocando ausência de fundamentação concreta, condições
pessoais favoráveis e suposta falta de contemporaneidade entre os fatos e a segregação
cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante,
decretada em razão de sua suposta participação em associação criminosa voltada ao
tráfico de drogas e de condenação definitiva anterior por tráfico privilegiado, encontra-se
devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, afastando a possibilidade
e (ii)
de revogação da custódia ou de substituição por medidas cautelares diversas;
saber
se o Superior Tribunal de Justiça pode examinar, diretamente, a alegação de ausência de
contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva, não apreciada pelo Tribunal de
origem, sem incorrer em indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e
idônea, destacando a gravidade específica das condutas atribuídas, consubstanciada na
atuação do agravante, em tese, em associação criminosa voltada a amplo esquema de
tráfico de drogas, com estrutura organizada, funções bem definidas e sofisticado modus
, o que evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
operandi
6. A participação em associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas justifica a
decretação e a manutenção da prisão preventiva como forma de interromper ou diminuir
a atuação do grupo criminoso, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
7. A existência de condenação definitiva anterior por tráfico privilegiado demonstra risco
concreto de reiteração delitiva e evidencia a periculosidade do agravante, legitimando a
prisão preventiva como medida necessária para a garantia da ordem pública.
8. A contumácia delitiva, revelada pela condenação pretérita, constitui fundamento
idôneo para a imposição da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado de
que maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso autorizam a prisão
preventiva para evitar a reiteração criminosa.
9. A alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva não
foi objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede a manifestação direta
desta Corte sobre o ponto, sob pena de indevida supressão de instância e violação aos
princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

10. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos
que justificam a medida extrema, tampouco autorizam a substituição por medidas
cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração
delitiva.
11. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática, impondo-se a sua manutenção pelos próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
conheceu parcialmente do recurso ordinário em
e, na parte conhecida,
habeas corpus
negou-lhe provimento, com a consequente manutenção da prisão preventiva.
Tese de julgamento:
1. A participação, em tese, em associação criminosa estruturada para o tráfico de drogas
e a gravidade concreta das condutas imputadas constituem fundamentos idôneos para a
decretação e manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
2. A existência de condenação penal anterior por crime da mesma natureza legitima a
prisão preventiva como meio de evitar a reiteração delitiva e de resguardar a ordem
pública.
3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva
quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida
extrema, nem autorizam a substituição por medidas cautelares diversas.
4. A ausência de enfrentamento, pelo Tribunal de origem, da alegação de falta de
contemporaneidade dos fatos com o decreto prisional obsta sua análise direta pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 33 e 35.
Lei n. 11.343/2006
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
1.025.561/SP,
23/9/2025;
n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
216.167/AL,
16/9/2025;
917.903/SP,
Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Quinta Turma, DJe
30/9/2024;
168.799/RS,
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg
31/3/2023;
790.100/MG,
23/3/2023;
no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
1.030.783/SP,
21/10/2025;
Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Sexta
223.637/SC,
21/10/2025;
221.713/PR,
Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta Turma, DJe
21/10/2025;
910.540/CE,
3/7/2024;
STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
902.557/SP,
3/7/2024;
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC n.
Quinta
912.267/MG,
28/6/2024;
211.183/PE,
Turma, DJe
STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Sexta Turma, DJe
28/4/2025;
955.826/ES,
12/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por UENDERSON PEREIRA DA
SILVA contra decisão que conheceu parcialmente do recurso ordinário em habeas
corpus e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, manejado em face de acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão preventiva decretada pela
suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33 e 35, ambos da
.
Lei no 11.343/06
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça de
habeas corpus
origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 93-106.
Sustentou a defesa, no presente recurso, em linhas gerais, a ausência de
fundamentação concreta e idônea da decisão que decretou a prisão cautelar em desfavor
do recorrente ponderando suas condições pessoais favoráveis.
Alegou, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação
cautelar.
Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medida cautelar diversa.
O recurso ordinário em
foi conhecido parcialmente e, na parte
habeas corpus
conhecida negado provimento - fls. 212-215.
No presente agravo, a defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus
, declarando a necessidade de revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ressalta que "NADA DE ILÍCITO FOI APREENDIDO NA POSSE DE
UENDERSON PEREIRA DA SILVA, MUITO MENOS TEVE CONVERSA DE
INTERESSE CRIMINAL INTERCEPTADA, tudo se relacionando, por si só, a
realização de duas transferências bancárias CERCA DE 10 MESES ANTES DA
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA" - fl. 222.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou a submissão da

irresignação ao Órgão Colegiado.
Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, consigna-se que se encontram presentes os pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual conheço do presente agravo regimental.
Segundo o relatório, almeja a parte agravante a revogação da prisão
preventiva.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 212-215. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo

Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta encontra-se devidamente fundamentada para a garantida da
ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista que o
agravante integraria, em tese, associação criminosa voltada à execução de amplo
esquema de tráfico de drogas, com operações de transporte e negociação realizadas em
diversas cidades do Estado de Minas Gerais. O grupo criminoso seria extenso, composto
por, ao menos, 25 integrantes, distribuídos em núcleos estruturados e com funções bem
definidas (fornecimento, distribuição, transporte, lavagem de dinheiro, articulação e
varejo). A organização, ainda, demonstra elevado grau de sofisticação operacional,
valendo-se do uso de múltiplos aparelhos celulares, sistemas de comunicação
criptografada, fragmentação sistemática de pagamentos por meio de dezenas de contas
bancárias distintas, padronização de preços e procedimentos, além de rigoroso controle
financeiro. Nesse contexto, o acusado figuraria como um dos responsáveis pelo repasse
de valores dentro da estrutura criminosa - fl. 98.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto
membro de associação criminosa.
Sobre o tema:

Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

"a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se
justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como
forma de interromper suas atividades. Dessa forma, justifica-se a
decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa,
como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo"
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
1.025.561/SP,
Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
23/9/2025.

"A decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência consolidada, que admite a prisão preventiva quando há
indícios de envolvimento em organização criminosa"(AgRg no RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
216.167/AL,
DJEN de
)
16/9/2025.

No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
917.903/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n.
23/9/2024,
30/9/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
168.799/RS,
31/3/2023
e AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
790.100/MG,
23/3/2023.
A decisão que decretou a segregação cautelar também destacou, de forma
fundamentada, a necessidade da prisão preventiva diante da existência de fundado risco
de reiteração delitiva, uma vez que o agravante possui condenação definitiva anterior
pela suposta prática do crime de tráfico privilegiado - fl. 98.
Com efeito, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou
até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
1.030.783/SP,
)
21/10/2025.
No mesmo sentido:
"como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte,
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou
inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem
pública" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo
223.637/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
)
21/10/2025.

"a reiteração delitiva é fundamento apto a embasar o decreto
prisional por evidenciar a periculosidade do agente"(AgRg no RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
221.713/PR,
Turma, DJEN de
)
21/10/2025.

Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

Segundo a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão
cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido: AgRg no HC n. 910.540/CE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
3/7/2024;
Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
902.557/SP,
3/7/2024
e AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
912.267/MG,
28/6/2024.
Quanto a alegação de falta de contemporaneidade dos fatos, da leitura do
acórdão recorrido verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de
origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça
sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão
de instância.
Sobre o tema:

"O Tribunal de origem não analisou a matéria trazida pela
defesa, o que impede a apreciação direta pelo STJ, sob pena de
supressão de instância" (AgRg no RHC n.
de minha
211.183/PE,
relatoria, Quinta Turma, DJEN de
.
28/4/2025)

"Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância e de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do
devido processo legal" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator
955.826/ES,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN de
.
12/3/2025)

Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como pri
mariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação
cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento
novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão
monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA56305129 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/04/2026 06:16:09
Código de Controle do Documento: 1d0afb75-d0fb-443f-9b90-065ea2c921bf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.878 / MG
Número Registro: 2025/0482025-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253121354
10000253121354000
10000253121354001
31213543020258130000
50066458620258130342
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UENDERSON PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : UENDERSON PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA56707247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 2235203f-5483-4fc7-aac8-11e50bc644dd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:55:13
Código de Controle do Documento: 2235203f-5483-4fc7-aac8-11e50bc644dd